Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PARCIAL OCORRÊNCIA. MERCADORIA ISENTA. SONEGAÇÃO FISCAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. MERCADORIA EM EXCESSO. MULTA DEVIDA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. AFASTADA. SUSUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É devida a aplicação de multa quanto à mercadoria transportada em excesso, com base no artigo 66, I, “a”, da Lei no 1.254/19964, uma vez desacompanhada do documento fiscal competente.
2. O auto de infração tributária identifica o produto transportado como sebo bovino industrial, todavia, nos termos do artigo 6o, inciso LXXIX, do Anexo IX, do Decreto no 4.852/97, a mercadoria é isenta do recolhimento de ICMS para operação realizada dentro do Estado de Goiás, como no presente caso.
3. Tratando-se de mercadoria isenta, não há que se falar em sonegação fiscal ou multa decorrente da suposta infração tributária, restando hígida apenas a multa relativa à ausência de documentação fiscal referente à totalidade do produto transportado.
4. Diante da procedência apenas de parte dos pedidos da autora, é devida a redistribuição do ônus da sucumbência, devendo a autora arcar com 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios e custas processuais, e o Distrito Federal arcar com 80% (oitenta por cento) das referidas despesas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.